Tribunal: TJSP
Processo: 1005155-40.2022.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito – Alegação de inexistência do débito – Descabimento – Hipótese em que o réu demonstrou a origem da dívida – Ausência de ato ilícito – Dano moral não configurado – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.